Tribunal: STF
Processo: ARE 1080161
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. RE 1.072.485/PR. ACÓRDÃO PROFERIDO NÃO TRATOU DO TEMA. RETRATAÇÃO NEGATIVA.



    1. No julgamento do RE n. 1.072.485/PR (Tema 985), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. 



    2. O acórdão proferido por este Tribunal sequer adentrou o mérito processual, mantendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a impetrante não especifica, na petição inicial, que pagamentos pretende afastar da incidência da contribuição social previdenciária, requerendo, de forma genérica, a concessão da segurança, o que, de fato, é o que se verifica do pedido exordial.



    3. Retratação negativa.” (e-doc. 10, p. 9)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 150 e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, ao argumento de que teria sido demonstrada a cobrança de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza remuneratória, tais como horas extras, aviso prévio indenizado, salário maternidade e “função gratificada” (e-doc. 3, p.263/288).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A recorrente devolveu em seu recurso extraordinário as matérias que, supostamente, seriam objeto de sua impugnação inicial, atinente à alegada exação da contribuição previdenciária sobre rubricas — genericamente apontadas — de natureza salarial.



    4. As razões recursais, portanto, não atacaram, como deveriam, os fundamentos deduzidos pela Turma Julgadora para rechaçar o agravo em mandado de segurança. Confira-se trecho da ementa do aresto mantido no juízo de retratação (negativo):



    “3. No caso, a impetrante não especifica, na petição inicial, que pagamentos pretende afastar da incidência da contribuição social previdenciária, requerendo, de forma genérica, a concessão da segurança, devendo prevalecer a decisão agravada que, com fundamento na ausência de interesse de agir e na impossibilidade jurídica do pedido, manteve a sentença de extinção” (e-doc. 10, p. 7; grifos originais).



    5. Logo, porque não impugnado o fundamento do aresto vergastado no recurso extraordinário, aplicáveis os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator